Tribunal: TJDFT
Processo: 0738060-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. BENFEITORIAS. IMÓVEL PERTECENTE A TERCEIRO. DIREITO À MEAÇÃO. AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por disposição contida no art. 1.658 do CC, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância da união estável, de forma que as benfeitorias realizadas em bem de terceiro podem ser incluídos em eventual partilha, uma vez que legítima a avaliação de sua expressão econômica e por constituir patrimônio comum das partes.
2. Em prestígio ao princípio da primazia do julgamento do mérito e em favor da pacificação social efetiva com a resolução integral da lide entre as partes contendoras, deve ser reconhecido, no bojo da ação de dissolução de união estável e partilha, que sejam dirimidas todas as questões relativas às aquisições de bens e ao acertamento do patrimônio do casal em razão do fim da união estável.
3. Recurso conhecido e provido.